Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção.
2. Parar prolação da sentença penal condenatória exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, não se sustenta eventual decreto condenatório.
3. Para caracterização do crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, indispensável a prova da certeza da propriedade do carregador encontrado em área comum da residência.
4. Se o conjunto probatório não demonstra a autoria de maneira firme, a absolvição é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.